Tribunal: TJDFT
Processo: 0751226-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para “condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 33.549,72 conforme dados constantes na petição inicial e na planilha de ID 171448872, p. 20-22, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia (abono de permanência (R$ 797,70), adicional de insalubridade ativo (R$ 381,66), auxílio transporte (R$ 300,00) e auxílio alimentação (R$ 394,50), apurados no período de 15 meses de licença-prêmio em pecúnia), o qual deve ser acrescido de atualização monetária a partir de data da aposentadoria da parte autora, 10/05/2017. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.”

2. Na origem, a autora, ora Recorrida, informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao abono de permanência, ao adicional de insalubridade, ao auxílio-transporte e ao auxílio-alimentação com a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença, bem como da correção monetária dos valores devidos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que inexiste previsão legal a permitir a inclusão do auxílio-transporte na base de cálculo de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Sustenta que as verbas de caráter transitório ou propter laborem, como o auxílio transporte, não se incorporam ao patrimônio do servidor e, portanto, não compõem o cálculo da licença-prêmio indenizada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da legalidade da inclusão de auxílio-transporte na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento de que "A vantagem “auxílio-transporte” do artigo 107, inciso II da Lei Complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia." (Súmula 36).

7. Portanto, deve ser excluído do cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída o montante relativo ao auxílio-transporte.

8. Nesse sentido: (Acórdão 1660541, 07468230520228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1704873, 07388489720208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a vantagem de auxílio-transporte dos cálculos de conversão de licença-prêmio em pecúnia.

10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.